Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0745599-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO COELHO REIS, CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, LUCIANA AVELAR REZENDE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO COELHO REIS, CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS em desfavor de AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, LUCIANA AVELAR REZENDE cujo escopo é a reforma das decisões de ID 208634650 e 212831121 proferidas nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0724594-44.2023.8.07.0007, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,23 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator